Tribunal: TCU
Processo: 017.941/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto no item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-Plenário, TC 018.268/2018-8, que trata de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Camocim de São Félix/PE com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União, de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996, ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Roberto Gilson Raimundo Filho, CPF XXX.062.064-XX, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de José Geovane Bezerra, CPF XXX.015.304-XX, na condição de ex-prefeito do Município de Camocim de São Félix/PE, e de Raimundo & Capela Jurídico Estratégico, CNPJ 07.038.997/0001-18, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Camocim de São Félix/PE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 735.312,79 30/10/2012 9.3. aplicar a José Geovane Bezerra (CPF XXX.015.304-XX) e a Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (CNPJ 07.038.997/0001-18), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Geovane Bezerra 40.000,00 Raimundo & Capela Jurídico Estratégico 40.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. indeferir o ingresso do Conselho Federal da OAB como interessado no presente processo, nos termos do art. 146, §1o, e do art. 282, caput , do RITCU; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Município de Camocim de São Félix/PE, ao Conselho Federal da OAB, ao Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.